Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO. FLUÊNCIA PELA METADE DO TEMPO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O ADVENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de execução fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos relativos às CDAs, determinando o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão. Afirma que as CDA ́s tiveram a prescrição interrompida em virtude dos parcelamentos, o que pode ser comprovado pela tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SITAF.
2. No caso dos autos, o crédito objeto da referida CDA foi definitivamente constituído em 11/08/2003. 2.1. Nos termos da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80 em combinação com o Decreto no 20.910/32 (art. 1o), é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de crédito não tributário, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento.
3. Precedente: “(...) Na dívida ativa não tributária, o prazo prescricional é regido pelo Decreto no 20.910/1932 (art. 1o) e são inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional sobre o tema. 3. As dívidas não tributárias decorrentes do Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal têm a data do vencimento da última parcela do empréstimo como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes. 4. O parcelamento administrativo após a prescrição consumar-se implica a renúncia tácita dos executados de invocar a prescrição a seu favor (CC, art. 191). 5. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. Sentença cassada.” g.n. (00405789120148070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022).
4. O parcelamento do crédito não tributário perante a Administração Pública importa na interrupção do prazo prescricional, pois implica em reconhecimento inequívoco da dívida pelo executado. 4.1. Verifica-se na tela extraída do sistema SITAF que a dívida foi parcelada em 14 de fevereiro de 2006, com o parcelamento cancelado em 10/07/2006 por falta de pagamento.
5. Em consonância com o art. 9o, do Decreto no 20.910/32, uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir pela metade, a partir data do inadimplemento. 5.1. O marco inicial do prazo prescricional é 10/06/2006, findando-se em 10/12/2008. A execução fiscal foi ajuizada em 15/10/2009, após o advento do prazo prescricional.
6. Agravo de instrumento improvido.